Tribunal: STJ
Processo: 5000071-89.2024.8.21.0138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919470 - RS (2025/0148836-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSIMERE PRESTES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c5f78a1c-7a33-45f1-8db7-0d41c2cb8bee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919470 - RS (2025/0148836-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSIMERE PRESTES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial que interpusera.
: revisional de contrato bancário.
Ação
: julgou procedentes os pedidos para "o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios do contrato de empréstimo no 010420297274 à taxa média de
Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

mercado à época da contratação, de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo
Banco Central do Brasil na série 254641 (5,47% a.m.), afastando os efeitos da mora
e condenando o réu à devolução dos valores cobrados em excesso, subtraindo-os,
se for o caso, das parcelas vincendas, com a repetição simples do indébito caso
exista crédito em favor da parte autora após a compensação dos valores. O valor
deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir de cada desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação." (e-STJ fl.
364).
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 637):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré em face da sentença que
julgou procedente a ação revisional de contrato bancário, estabelecendo a limitação
dos juros remuneratórios e determinando a descaracterização da mora e a
repetição simples de pagamentos em excesso.
2. A insurgência recursal da parte ré versa sobre: a) oposição ao julgamento virtual;
b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; c) abuso do direito de
demanda; d) falta de interesse processual; e) ausência de abusividade na pactuação
dos juros remuneratórios; e) afastamento da repetição do indébito.
3. Não fora apresentada objeção ao julgamento virtual mediante petição, conforme
dispõe o art. 248, caput, do Regimento Interno desta Corte, desta maneira, o feito
deve será apreciado pelo Colegiado por meio de sessão virtual.
4. Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa, pois desnecessária a produção
da prova testemunhal e/ou pericial para aferir a abusividade dos juros
remuneratórios no contrato em questão. Quanto à preliminar de cerceamento de
defesa por ausência de análise dos documentos que evidenciam o perfil de alto
risco da contratante, vai, de pronto, igualmente rejeitada, pois a prova documental
referida se encontra acostada ao feito em condições de ser apreciada.
5. Suscita a instituição financeira apelante a carência da ação, pela falta de interesse
de agir em razão do termo de quitação constante no contrato entabulado entre as
partes. Malgrado as alegações da apelante, infere-se que o contrato em litígio está
inserido na modalidade de adesão, o qual a parte contratante não tem ingerência
quanto às cláusulas estipuladas. Outrossim, não se pode descurar da garantia
fundamental prevista na Carta Magna, em seu art. 5o, inc. XXXV, o qual disciplina o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, também recepcionado pela Legislação
Processual em seu artigo 3o, restando, portanto, afastada a preliminar arguida.
6. A partir das teses firmadas pelo STJ no REsp n.o 1.061.530/RS, os juros
remuneratórios contratados com instituições financeiras não são abusivos apenas
porque superiores ao patamar e 12% a. a., havendo de ser analisada eventual
abusividade a partir das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, verificada a
abusividade, deve-se limitar os juros remuneratórios à média de mercado,
consoante a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ a partir do REsp n.o
1.061.530/RS, observando-se, no caso, os limites objetivos da pretensão formulada
à exordial.
7. Havendo pagamentos em excesso, diante da abusividade constatada, necessária a
repetição simples dos valores, a fim de restabelecer o equilíbrio entre as partes e
evitar o enriquecimento ilícito daquele que os recebeu.
Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

8. Verificada a abusividade nos encargos da normalidade contratual, cabível a
descaracterização da mora.
9. Diante total desprovimento, majora-se a verba honorária sucumbencial, fulcro
art. 85, § 11o, CPC.
10. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
: alega violação dos arts. 355, incisos I e II, 356, incisos I
Recurso Especial
e II, e 927 do CPC e 421 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que
houve violação ao artigo 421 do Código Civil, pois o Tribunal de origem baseou sua
decisão apenas na taxa média de mercado, sem considerar as especificidades do
caso concreto, as particularidades do contrato entre as partes e, sobretudo, os
elevados riscos assumidos pela Recorrente — riscos que outras instituições
financeiras normalmente não assumem. Sustenta que, ao agir assim, o Tribunal
acabou por invalidar um ato jurídico perfeito, o que seria inadmissível. Afirma a
necessidade de prova pericial para verificar a configuração ou não de abusividade
da taxa de juros praticada no contrato.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, conforme a seguinte ementa (e-STJ fl. 883):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de prova
pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o
óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
: a agravante assevera que houve equívoco na aplicação
Agravo interno
da Súmula 284 do STJ, pois sustenta que teria não apenas indicado os dispositivos
legais pertinentes que entende terem sido violados, como também expusera de
maneira clara e objetiva as razões pelas quais houve erro na aplicação da
legislação federal pela instância inferior. Afirma a agravante que o princípio da
dialeticidade (Súm. 282/STF) não pode ser invocado para negar o juízo de
reconhecimento na presente ação, pois teria atacado os fundamentos do acórdão
que resultaram na condenação. Sustenta que o exame da questão não incorre no
Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

óbice da Súmula 7 do STJ. E aduz que apresentou comprovação da divergência
jurisprudencial, sendo necessário que o mérito da controvérsia seja apreciado por
esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas ns. 282 do STF ou 211 do STJ. Dito isso, da reanálise
minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação do óbice da Súmula n.
211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido acerca dos arts. 421
e 927, do CC, não tendo a parte agravante oposto embargos de declaração com
vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula n. 211 do STJ.
- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do CC e 927 do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024
- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no REsp
1.429.272/MA, Quarta Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS,
20/8/2018
Terceira Turma, DJe de
).
12/5/2017
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1634989/PR, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/5/2020
5/6/2020
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de
abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre
as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1.041.244/RJ, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391 /SP,
13/3/2017
Terceira Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/08/2025 21:14:25
Código de Controle do Documento: 25006795-89d5-4714-9bf8-82e7a47e99b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.470 / RS
Número Registro: 2025/0148836-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000718920248210138
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSIMERE PRESTES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSIMERE PRESTES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA50332615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 5f443144-4429-4f80-9537-0c06bb88138b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 5f443144-4429-4f80-9537-0c06bb88138b